Tribunal: TJMMG
Processo: 0001402-68.2018.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 0001402-68.2018.9.13.0001 (3º julgamento) Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/08/2023 Publicação: 21/08/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO MODIFICATIVO APLICADO AO ACÓRDÃO HOSTILIZADO – RESTABELECIMENTO DA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA ESTATAL – PENA EM CONCRETO FIXADA EM 1 ANO E 4 MESES PELO CRIME DO ART. 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS ESTABELECIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Não sendo a pena aplicada em concreto superior a 2 (dois) anos, opera-se a prescrição da pretensão punitiva em 4 (quatro) anos, de acordo com o art. 125, inciso VI, do CPM. 2. Entre o recebimento da denúncia em 25/07/2018 e a publicação do acórdão condenatório, que reformou a sentença de primeiro grau, em 23/01/2023, decorreu tempo superior a 5 (cinco) anos, circunstância que impõe a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 125, inciso VII, do CPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Edgard Rodolfo da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher os presentes embargos de declaração para atribuir a eles efeito modificativo, exclusivamente para restabelecer a declaração de extinção da punibilidade do embargante quanto ao crime do art. 312 do CPM, com base no inciso VI do art. 125 do CPM. RELATÓRIO Trata-se de embargos declaratórios opostos pela defesa de Edgar Rodolfo da Silva, para aclarar o acordão do Evento 94, ao argumento de que a prescrição do crime de falsidade ideológica, pela pena aplicada, em concreto, ainda persiste, nos termos do art. 125, inciso VI e § 5º, inciso II, do Código Penal Militar (CPM). Informa o embargante que foi denunciado pela prática dos crimes de falsidade ideológica e prevaricação, previstos respectivamente nos art. 312 e 319 do CPM, tendo o Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) decidido, por unanimidade, absolvê-lo do crime do art. 312. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que o Ministério Público não se conformou com a decisão e que teve seu recurso de apelação provido por esta Segunda Câmara, para condenar o embargante à pena de 8 (oito) meses de reclusão. Falou que, a partir da pena aplicada, em concreto, a defesa aviou embargos de declaração, arguindo a prescrição da pretensão punitiva do Estado, por ter decorrido mais de dois anos entre o recebimento da denúncia e o acordão com sua condenação. Afirmou que o Ministério Público, não se conformando com a decisão, opôs novos embargos declaratórios, argumentando, desta feita, a incorreção na fixação da pena que tinha ficado aquém de seu mínimo legal. Asseverou, nos termos do acórdão lançado no Evento 94, que o recurso ministerial foi acolhido, tendo sido a pena final definitiva ajustada para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, com a aquiescência da defesa, inclusive. Por fim, disse que a prescrição ainda persiste e requereu, com vistas na possibilidade de melhorar o alcance da própria decisão, com a participação das partes para sua prolação, o suprimento da omissão quanto à prescrição ocorrida na ação penal, porquanto, tendo ficado a pena aplicada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, não superior a 2 (dois) anos, opera-se a prescrição da pretensão punitiva em quatro anos, de acordo com o art. 125, inciso VI, do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. O embargante teve sua sentença de primeiro grau reformada em grau de recurso, relativamente ao crime de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), quando suportou a condenação a uma pena de 8 (oito) meses de reclusão. A defesa opôs embargos declaratórios, arguindo a prescrição da pretensão punitiva do Estado e requerendo fosse declarada extinta sua punibilidade. Esses embargos foram acolhidos, em razão do tempo superior a 5 (cinco) anos, decorrido entre o recebimento da denúncia, em 25 de julho de 2018, e a publicação do acórdão condenatório, em 23 de janeiro de 2023, com os fundamentos do art. 125, inciso VII, do CPM. Contudo, o Ministério Público, através da eminente Procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal, Drª Elba Rondino, por meio de novos aclaratórios, não sem razão, irresignou-se contra a aplicação da pena abaixo de seu mínimo legal, pleito que foi acolhido, de plano, nos termos do acórdão encartado no Evento 94, oportunidade em que ainda se revogou a declaração de extinção da punibilidade, ao entendimento de que, na hipótese, não se tinha verificado a alegada prescrição da pretensão punitiva estatal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Essa decisão pareceu e teria permanecido correta se a análise tivesse sido mantida com base no dispositivo expresso no inciso VII do art. 125 do CPM. Entretanto, como a nova pena foi fixada acima de um ano, mas inferior a dois, o fundamento legal que sustenta a incidência da prescrição se deslocou para o inciso VI do mesmo art. 125. Assim, se entre a data de recebimento da denúncia (25/07/2018) e a data de publicação do acórdão condenatório (23/01/2023) transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, torna-se, portanto, necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade do militar, que tinha sido anulada no acórdão embargado. Nesse sentido, restabeleço a validade, neste voto, do reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV e 125, inciso VI, ambos do CPM. Por todo o exposto, acolho os presentes embargos de declaração e atribuo a eles efeito modificativo, exclusivamente, para restabelecer a declaração de extinção da punibilidade do embargante, relativamente ao crime do art. 312 do CPM, contida no acórdão do Evento 67, porquanto, na hipótese, se tenha, de fato, verificado a alegada prescrição da pretensão punitiva estatal, com base no inciso VI do art. 125 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator